Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CDC. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADOS N.o 563 E N.o 321 DA SÚMULA DO STJ. FUNDO GARANTIDOR PARA A QUITAÇÃO DO CRÉDITO – FGQC. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

I – Consoante os Enunciados n.o 563 e n.o 321 da Súmula do STJ não se aplica o CDC às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

II – A cláusula que dispõe sobre a contratação de Fundo Garantidor para a Quitação do Crédito – FGQC estabelece uma garantia contratual - e não o fornecimento de produto ou serviço -, o que afasta a alegação de existência de venda casada.

III – Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários extrajudiciais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido.

IV – Em regra, nos contratos de mútuo, considera-se como termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária a data do inadimplemento de cada prestação. No entanto, no caso em comento, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos juros de mora, dos juros remuneratórios, da correção monetária e da multa nos exatos termos do pactuado, revelando-se adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedente.

V – Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.